Tribunal: CARF
Processo: 10314.720865/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/12/2014
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
PREVIDENCIÁRIO. BÔNUS DE INCENTIVO. CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS). EXIGÊNCIAS QUE DESCARACTERIZAM A NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Bônus dessa natureza, em princípio, estariam fora do alcance da incidência das contribuições previdenciárias, pois o evento que os origina não é o trabalho, mas sim o surgimento de um novo contrato. Funcionam como uma verba visando indenizar eventual perda que o empregado tenha ao deixar sua antiga empresa, até porque não há prestação de serviço que justifique a incidência da contribuição previdenciária.
No entanto, para que fique caracterizado o cunho indenizatório, é preciso afastar qualquer tipo de exigência para que o trabalhador faça jus ao bônus, caso contrário pode ser caracterizada a sua natureza salarial.
A existência de requisitos de permanência do empregado por um período pré-estabelecido ou manter desempenho satisfatório são exemplos de condições que desvirtuam o pretenso caráter indenizatório da verba, revelando a sua verdadeira natureza remuneratória.
SALÁRIO INDIRETO. AUTOMÓVEIS CEDIDOS A EMPREGADOS COM CARGO DE GESTÃO. INCIDÊNCIA.
Integram o salário de contribuição as parcelas in natura oferecidas aos empregados com habitualidade e com caráter contraprestativo, sobretudo quando o veículo é considerado rendimento do empregado em DIRF e, consequentemente, passa a integrar o seu patrimônio particular.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720865/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.617 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/12/2014
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE
PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste
de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No
entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que
se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência
razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar
o alcance dos resultados pactuados previamente.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
(PLR).
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de
PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos
requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título
de PLR.
PREVIDENCIÁRIO. BÔNUS DE INCENTIVO. CONTRATAÇÃO (HIRING
BONUS). EXIGÊNCIAS QUE DESCARACTERIZAM A NATUREZA
INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Bônus dessa natureza, em princípio, estariam fora do alcance da incidência das
contribuições previdenciárias, pois o evento que os origina não é o trabalho,
mas sim o surgimento de um novo contrato. Funcionam como uma verba
visando indenizar eventual perda que o empregado tenha ao deixar sua antiga
empresa, até porque não há prestação de serviço que justifique a incidência da
contribuição previdenciária.
No entanto, para que fique caracterizado o cunho indenizatório, é preciso
afastar qualquer tipo de exigência para que o trabalhador faça jus ao bônus,
caso contrário pode ser caracterizada a sua natureza salarial.
A existência de requisitos de permanência do empregado por um período pré-
estabelecido ou manter desempenho satisfatório são exemplos de condições
que desvirtuam o pretenso caráter indenizatório da verba, revelando a sua
verdadeira natureza remuneratória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720865/2018-43
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

SALÁRIO INDIRETO. AUTOMÓVEIS CEDIDOS A EMPREGADOS COM
CARGO DE GESTÃO. INCIDÊNCIA.
Integram o salário de contribuição as parcelas in natura oferecidas aos
empregados com habitualidade e com caráter contraprestativo, sobretudo
quando o veículo é considerado rendimento do empregado em DIRF e,
consequentemente, passa a integrar o seu patrimônio particular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama, Relator, Francisco
Nogueira Guarita e Fernando Gomes Favacho, que deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Contribuição Social
Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/03/2014 a 30/12/2014, acrescido de
multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Autos de Infração emitidos em 11/12/2018, abrangendo o período de
03/2014 a 12/2014, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias da empresa
para custeio da seguridade social e financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), no montante de R$38.702.980,66 incidentes sobre parcela paga a
título de Participação nos Lucros ou Resultados a Empregados e pagamento de bônus de
contratação (hiring bonus), e doação de veículos a segurados empregados, com a
fixação do percentual da multa de ofício em 75%, acostado às fls 345/353.
No processo sobre as mesmas bases de cálculo foi exigida a contribuição da empresa
destinadas ao custeio da outras entidades e fundos - SENAC; SESC; INCRA;
SALÁRIO-EDUCAÇÃO; SEBRAE, no montante de R$9.220.823,68, com incidência
da multa de ofício no percentual de 75%, acostado às fls. 354/371.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

A ciência do sujeito passivo deu-se em 13/12/2018 por meio de Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, nos termos do
art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/1972, conforme termo anexado às
fls. 382 dos autos.
No Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 336/334 o Auditor informa que ao ser
intimada a explicar a divergência de valores de remuneração de contribuintes
individuais (sem vínculo empregatício), declarados na DIRF (código 0588) e nas GFIPs,
conforme planilha "CONTRIB INDIV DIRF x GFIP" a autuada informou o seguinte:
Em resposta, o contribuinte esclareceu que as divergências se referiam a três tipos de
situações, que o mesmo denominou de "executivos", "freteiros" e "autônomos".
1) No caso dos "executivos", que os valores pagos não foram declarados em
GFIP por, no entender do contribuinte, não integrarem a base de cálculo da
contribuição previdenciária, e se referiam a bônus de contratação (hiring
bonus), veículos e indenização por não-concorrência (non-compete).
(i) Que os altos executivos receberam um bônus de contratação (denominado
hiring bonus), em pagamento único, antes mesmo que tais executivos estivessem
trabalhando para o contribuinte.
(ii) Que os veículos foram concedidos aos executivos, em virtude de seus cargos,
para representá-la e destacar a sua posição e status perante terceiros. Que os
executivos ganhavam os veículos e eram responsáveis por abastecer e arcar com
todas as demais despesas para uso dos mesmos e eram utilizados como meio de
transporte diário dos executivos, assim como para reuniões, almoços e eventos
sociais corporativos, como forma de promover sua posição perante terceiros,
sendo o veículo essencial para o exercício de suas atividades, uma ferramenta
de trabalho.
(iii) Que os executivos que ocupavam cargos estratégicos celebraram contratos
específicos quando do seu desligamento dos quadros do contribuinte para que
fossem indenizados pelo período em que estariam impedidos de atuar em
empresas concorrentes. Que a cláusula de non-compete consiste em uma
estipulação contratual da impossibilidade de o executivo realizar concorrência
ao contribuinte, por determinado período de tempo, após a rescisão do contrato
de trabalho. Que consiste em uma "obrigação de não fazer".
2) No caso dos "freteiros", que a divergência se deve ao fato de que a base de
cálculo da CP é um percentual do valor pago pelo frete.
3) No caso dos "autônomos", que a divergência se deveu a uma base de cálculo
da CP declarada equivocadamente a menor na GFIP, em alguns casos, no mês
de outubro, mas que o recolhimento foi feito pelo valor correto, ou seja, o
declarado na DIRF, e que tais GFIP seriam retificadas.
Também solicitados esclarecimentos sobre a divergência de valores relativos ao
pagamento de PLR constantes na folha de pagamento apresentada a esta fiscalização
(arquivo MANAD) e na DIRF (código 3562):
Em resposta, o contribuinte esclareceu que a divergência entre o valor do PLR
no Manad e na DIRF se deveu ao fato de que os empregados que entraram ou
saíram da empresa durante o ano de 2014 não constaram, por falha, no arquivo
Manad. Foi enviado novo arquivo Manad com os valores corretos do PLR,
compatíveis com os constantes na DIRF. Também apresentou as memórias de
cálculo e demais elementos solicitados referentes aos maiores valores pagos de
PLR.
Prossegue o Auditor no Termo de Verificação Fiscal com a transcrição da legislação
previdenciária que define o salário de contribuição, a legislação de regência do PLR e
informa que esta rubrica foi paga pelo contribuinte aos seus empregados no ano de 2014
e teve seu acordo assinado em 03 de setembro de 2013, sendo registrado no sindicato
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

em 09 de outubro de 2013, cujo período de apuração foi o ano civil de 2013 (janeiro a
dezembro).
Com relação ao programa elaborado pela empresa o Auditor ressalta que o acordo não
foi celebrado antes do período de apuração, portanto as partes não conheceram,
antecipadamente, todas as regras que deveriam ser cumpridas.
Aduz que:
Regras estabelecidas no decorrer do período de apuração ou, mais ainda, já no
seu final, não estimulam os empregados a um esforço adicional. A assinatura do
acordo em data já no final do período de apuração dos lucros ou resultados a
serem distribuídos, retira da verba paga uma de suas características essenciais,
a recompensa pelo esforço para alcance de metas. O acordo precisa ser
assinado antes de iniciado o período a que se refere, pois a PLR tem por
finalidade incentivar o trabalhador a aumentar sua produtividade. Se o acordo
não se dá antes de iniciado o período, não há como o trabalhador saber, com
precisão, em quanto deve aumentar o seu esforço para atingir as metas e qual o
retorno financeiro que isto lhe trará. O instrumento constante da Lei no
10.101/2000, que assegura ao trabalhador o direito à PLR, é o acordo firmado
com a observância dos princípios legais, sobretudo o da não surpresa e da livre
negociação com a participação da representação sindical. Para que o
trabalhador não fique à mercê do empregador, e, ao mesmo tempo, que o
empregador tenha assegurado o aumento de produtividade para justificar o
compartilhamento do seu lucro.....
O pagamento de PLR nada mais é do que uma forma de remunerar o
empregado, contudo, por força constitucional e legal, esta verba encontra-se
desvinculada do salário de contribuição, desde que paga nos exatos termos da
lei, ou seja, tendo a Lei 10.101/2000 descrito a forma como o PLR deve ser
distribuído, bem como estabelecido regras para o seu pagamento. A partir do
momento em que o acordo entre empresa e empregados é assinado quase ao
final do período de apuração, perde-se a característica de estímulo e, por
conseguinte, de incentivo à produtividade, objetivo da Lei 10.101/2000, daí se
concluindo que a PLR distribuída pelo contribuinte de acordo com o
Regulamento de Participação nos Lucros ou Resultados assinado em
03/09/2013, referente ao ano de 2013 e pago ou creditado em 2014, não está em
acordo com a legislação e deve integrar a Base de Cálculo da Contribuição
Previdenciária.
Os valores apurados como PLR foram apresentados em planilha constate de fls. 340 do
Termo de Verificação Fiscal.
Com relação aos pagamentos efetuados a título de HIRING BONUS e DOAÇÃO DE
VEÍCULOS, que a empresa alegou a inexistência de habitualidade, o Auditor entendeu
que:
No presente caso, os pagamentos foram realizados em pecúnia, o que afasta a
necessidade de se indagar a habitualidade do pagamento. O Hiring bonus é uma
soma em dinheiro para os novos executivos contratados, paga na sua admissão,
como incentivo a seu ingresso nos quadros da empresa.
Tal rubrica foi paga exclusivamente em razão do contrato de trabalho e não
apenas para permitir que o trabalho possa ser executado. Assim, fica
configurada a verba como parcela integrante do conceito jurídico de Salário de
Contribuição, afastando-se a natureza indenizatória da verba.
No item 7 da alínea "e" do § 9o da Lei n° 8.212/91, constam, como exclusão do
salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos eventuais.
Considera-se ganho eventual aquele que se recebe de forma inesperada, por caso
fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a
um empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma enchente, ou
em razão da sua transferência para outra localidade.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

Nota-se que são situações que não poderiam ser antevistas ou esperadas. Ao
contrário, no presente caso, era garantido ao empregado, na sua contratação, uma
remuneração mínima, ainda que ela ultrapassasse o salário e a participação nos
lucros e resultados, caracterizando um valor esperado, a título de bônus de
contratação. Somente não incidem contribuições sobre os ganhos eventuais, se
esses forem pagos como mera liberalidade do empregador, sem que possuam
qualquer vinculação com a prestação dos serviços.
Apenas os pagamentos que não guardam relação com o contrato de trabalho
podem ser tidos como opção graciosa do empregador, devendo decorrer de
condições específicas de um trabalhador tomado na sua individualidade, a
exemplo de eventos de doença e outros sinistros que venham a recair sobre este e
levem a empresa socorrer-lhe financeiramente.
O pagamento de hiring bonus nada mais tem por objetivo atrair profissionais
para o quadro funcional da empresa, representando, a bem da verdade, um
pagamento antecipado pela futura prestação de serviço do trabalhador.
Sendo assim, a verba paga a título de hiring bonus é decorrente do contrato de
trabalho e não tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso
fortuito. Além do que, é praxe da empresa o pagamento de hiring bonus aos
executivos contratados. Portanto, a verba deve compor o salário de contribuição.
Sobre a concessão de veículos a executivos da empresa o Auditor assevera que:
De início já se verifica que o veículo é dado pelo contribuinte aos executivos, ou
seja, não é apenas cedido ou emprestado para que ele utilize como "ferramenta
de trabalho". O veículo é incorporado ao patrimônio do executivo, que passa a
ser, inclusive, responsável por todas as despesas relativas ao veículo. Tanto é que
o valor é declarado pelo contribuinte na DIRF como rendimento tributável pago
aos executivos, até porque terão que declarar nas suas Declarações de Ajuste
Anual do IRPF esses rendimentos, para justificar o acréscimo patrimonial
representado pelo veículo recebido. O executivo passa a ser o proprietário do
veículo. E ele é utilizado não apenas para o trabalho, mas também para uso
particular do executivo em passeios e fim de semana, por exemplo, já que o
veículo passa a ser seu.
A "doação" do veículo, antes de representar uma parcela recebida eventualmente,
refere-se a um valor repassado aos executivos para seu uso na condução dos
negócios da empresa. Não é parcela eventual, posto que não depende de evento
incerto e futuro. O pagamento dessa verba, ao contrário, surge da existência de
um contrato entre empresa e seu executivo. Ela não foi paga por um infortúnio
(uma eventualidade), por exemplo, uma doação no caso de força maior, mas é na
verdade uma concessão negociada, uma retribuição, um agrado, ou qualquer
outro nome que se queira dar, que nasce de uma relação entre segurado
obrigatório da Previdência Social e a organização para qual presta serviços.
O contribuinte alega que o veículo seria uma "ferramenta de trabalho" fornecida
pela empresa. Nesse caso, estaria incluído na alínea "r" do § 9o do art. 28 da Lei
n.o 8.212/91:
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para
prestação dos respectivos serviços;
Como já dissemos acima, o veículo não é apenas fornecido ao executivo para ser
utilizado no trabalho, ele é dado; o executivo passa a ser o proprietário, e vai
constituir um acréscimo patrimonial desse executivo, para usá-lo como bem
entender.
Não há dúvida que esses pagamentos são prestações que não estão entre as
hipóteses legais de exclusão do salário de contribuição, previstas no § 9o do art.
28 da Lei no 8.212/91, e devem sofrer a incidência das contribuições
previdenciárias.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

A identificação dos segurados agraciados, bem como dos valores apurados como
remuneração relativa ao pagamento de HIRING BONUS e pela concessão de
VEÍCULOS, encontram-se indicados na planilha de fls. 342.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Conforme Termo de Juntada de fls. 395, a autuada oferece em 14/01/2019 a
impugnação acostada às fls. 387/400, onde protesta pela tempestividade, resume os
fatos que motivaram a autuação e pede o cancelamento do auto de infração, pelos
seguintes motivos:
Sobre a desconsideração do pagamento como PLR de 2013, em razão da assinatura do
Plano, após o início do período de apuração, ou seja, em 3.9.2013 e registrada na
entidade sindical em 9.10.2013, sustenta que a alegação de irregularidade é insuficiente
para a descaracterização, pois entende tratar-se de "mera formalidade" que não desvirtua
a sua natureza.
Diz que "a Lei no 10.101/2000 apenas regulamentou um direito constitucionalmente
assegurado no inciso XI do artigo 7o da Constituição Federal de 1988 e fixou alguns
procedimentos e finalidades, como, por exemplo, que o pagamento seja ajustado
mediante (i) acordo coletivo, (ii) convenção coletiva, ou (iii) através de comissão
escolhida pelas partes".
Considera que a Lei 10101/2000 não impõe, arbitrariamente, uma determinada forma
para que a PLR seja negociada. Ao contrário, a legislação incentiva o consenso e a
negociação entre empregados e empregadores, fato hoje incentivado pela Lei
13.467/2017.
Diz in verbis:
13. Embora o Plano de PLR para o ano calendário de 2013 tenha sido assinado
em 3 de setembro de 2013 e arquivado na entidade sindical em 9 de outubro de
2013, posteriormente ao período de aferição dos resultados/início do ano civil, os
empregados da Requerente tinham amplo conhecimento das metas
pactuadas.
14. Isto porque as métricas utilizadas no Programa de PLR da Requerente se
mantinham constantes ao longo dos anos e eram de amplo conhecimento dos
seus empregados, conforme se depreende da análise comparativa entre os Planos
de PLR dos anos anteriores, em especial do Plano de 2013 (vide fls. 240/257)
em comparação com o Plano de 2012 (doc. no 6).
15. As poucas alterações introduzidas eram amplamente comunicadas aos
empregados no início do período de aferição, conforme comunicados (doc. no 7)
e Cartilhas Explicativas (doc. no 8) que foram disponibilizados pela equipe de
Recursos Humanos da Requerente a todos os seus empregados.
Na oportunidade, transcreve decisões do CARF no sentido de que o fato da data da
assinatura dos acordos de PLR ser posterior ao período de aferição dos resultados, não
encontra óbice na Lei n° 10.101/2000 e não prejudica o direito dos trabalhadores a
ponto de viciar o PLR, desde que a negociação preceda ao pagamento. (Acórdão no
2301-005.341 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 06 de junho de 2018 e
outros) ,
Cita também a mesma tendência nas decisões judiciais, onde se vê uma "relativização
das formalidades", desde que atenda as finalidades. Neste sentido transcreve decisão
exarada no Recurso Especial no 865.489/RS. Relator Ministro Luiz Fux, julgado em
26.8.2010.
Diz que meros formalismos não podem se sobrepor à verdade dos fatos, pois, em
cumprimento do que determina a Lei no 10.101/2000: (i) negociou com a Comissão de
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

Empregados e representante do Sindicato da categoria; (ii) estabeleceu critérios com
seus empregados.
Aduz que os procedimentos adotados pela Requerente não deixam dúvidas de que foi
incentivada a negociação entre empregador e empregados, valorizando os princípios
previstos nos artigos 7o e 8o da Carta Magna e as normas da Organização Internacional
do Trabalho (“OIT”).
No tocante ao bônus de contratação (“Hiring Bonus”) sustenta a inexistência da
natureza salarial pela falta de habitualidade, pois foi pago uma única vez, "antes mesmo
de que tais executivos estivessem trabalhando para a Requerente". Assim não decorreu
de "retribuição ao serviço prestado".
Diz que no pagamento de tal verba não existem os requisitos básicos para a
caracterização do salário de contribuição sujeito à incidência de contribuição
previdenciária, quais sejam: (i) contraprestação de valor econômico (ii) concedida
habitualmente ao empregado (iii) em decorrência do trabalho.
Transcreve decisões administrativa e judicial sobre o tema.
Com relação à outorga de veículos para uso dos executivos, diz tratar-se de ferramenta
essencial para o exercício de suas atividades e que tal verba "não deve ser considerada
salário indireto e, portanto, não integra a base de cálculo da Contribuição
Previdenciária, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais na esfera administrativa
e judicial".
Por fim, resume o seu pedido nos seguintes itens:
37. Diante do exposto acima, amparado na legislação e jurisprudência consolidada sobre
o assunto, restou demonstrado de forma clara e inequívoca que (i) não é possível a
descaracterização do plano de PLR que tenha sido assinado e arquivado na entidade
sindical posteriormente ao período de aferição dos resultados/início do ano civil,
especialmente no caso específico da Requerente em que os funcionários tinham prévio
conhecimento de todas as metas; (ii) a natureza indenizatória da verba paga a título de
bônus de contratação (hiring bônus), visto que pago uma única vez e por não representar
contraprestação pelo trabalho e (iii) a natureza indenizatória da verba paga a título de
veículos, tendo em vista que estes são utilizados como “ferramenta de trabalho”.
38. Dessa forma, a Requerente pleiteia a Vossa Senhoria, no mérito, seja julgada
INTEGRALMENTE PROCEDENTE a presente Impugnação, com o cancelamento
integral do auto de infração, oportunidade em que deverá ser extinto o Auto de Infração
de que ora se trata e arquivado este Processo Administrativo.
39. Por fim, a Requerente protesta pela posterior juntada de documentos a corroborar
seu direito, assim como provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, bem como pela realização de diligência fiscal
para que se verifique a procedência das alegações aduzidas acima.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 528)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/12/2014
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR .
O fato de já existir PLR para anos anteriores não vincula as partes a atingirem as
mesmas metas e seguirem os mesmos critérios antes adotados em anos subseqüentes.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O pagamento de “bônus de contratação” a profissional, destinado a atraí-lo para
trabalhar na empresa, integra, por seu caráter contraprestacional, o salário de
contribuição previdenciário.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

PREVIDENCIÁRIO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. VEÍCULOS. CONCESSÃO
PELO TRABALHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VINCULAÇÃO DOS
VEÍCULOS COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO.
É passível da incidência de contribuições previdenciárias a concessão de veículos pelo
trabalho, não havendo a mínima demonstração de que os segurados utilizam os veículos
para o trabalho. Hipótese na qual os modelos e valores dos veículos refletem o alto
cargo ocupado pelo segurado beneficiado e há o desconto, pelo empregado, pelo uso do
veículo.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
Indefere-se o pedido de produção extemporânea de provas, quando não são atendidas as
exigências contidas na norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à
época da impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/05/2019 (fl. 556),
apresentou o recurso voluntário de fls. 560/577, alegando em síntese a legalidade: a) da
participação nos lucros e resultados; b) do bônus de contratação (“Hiring Bonus”; e c) dos
veículos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Participação nos lucros e resultados
A recorrente alega que não incide a Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, que tem previsão constitucional, no artigo
7°, XI:
Constituição Federal de 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Entretanto assiste razão à Recorrente, uma vez que, para fazer jus à isenção
quanto a este pagamento, deveria cumprir à risca o que determina a Lei no 10.101/2000 e é o que
de fato ocorreu no presente caso.
Vejamos o que dispõe a Lei no 10.101/2000:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Também há previsão na Lei no 8.212/91 e normas regulamentadoras abaixo
elencadas:
LEI No 8.212 DE 1991:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei especifica. "
DECRETO No 3.048 DE 1999:
“Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditado de acordo com lei especifica;”
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP No 3, DE 14 DE JULHO DE 2005 – DOU de
15/07/2005:
“Art. 69. Entende-se por salário de contribuição:
I - para os segurados empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos que lhe são pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo coletivo
de trabalho ou de sentença normativa, observado o disposto no inciso I do § 1o e §§2°e
3”do art. 68;”
“Art. 71. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e do
equiparado são as seguintes:
1 - o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjeias, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo
coletivo de trabalho ou de sentença normativa; "
“Art 72. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições:
(...)
XI - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei especifica;”
Com relação a este ponto do recurso, merece destaque o fato de que a discussão
travada nos presentes autos é a assinatura e arquivamento no Sindicato no decorrer do período de
aferição das metas. Em outros termos, apesar de a discussão travada dizer respeito ao Acordo de
Participação nos Lucros e Resultados, a questão posta nos presentes autos limita-se ao fato de
que a assinatura em 3 de setembro de 2013 e o arquivamento na entidade sindical em 9 de
outubro de 2013 ocorreram antes do efetivo pagamento (31/03/2014) e se tal fato teria a
capacidade de desnaturar o Acordo de Participação nos Lucros e Resultados, por falta de regras
claras.
Verifica-se que a Recorrente cumpriu o disposto no artigo 2o da Lei no
10101/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei
no 14.020, de 2020)
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
No caso em questão, a recorrente conseguiu comprovar através de documentos,
que o Acordo de Participação nos Lucros e Resultados do ano em questão, em pouco se
diferenciava do plano assinado no ano anterior e portanto, as metas estabelecidas já eram de
conhecimento dos funcionários e que de fato, a assinatura em 3 de setembro de 2013 e o
arquivamento na entidade sindical ocorreu em 9 de outubro de 2013, para pagamento em 2014.
Como se extrai dos presentes autos, verifica-se que as métricas utilizadas no
Programa de PLR da Recorrente eram as mesmas utilizadas em anos anteriores e por isso, de
amplo conhecimento dos seus colaboradores. Tal fato é verificado pela comparação entre os
planos de 2012 (doc no 6 da impugnação – fls. 463/477) e o plano de 2013 (fls. 240/257). Apenas
para ilustrar, às fls. 503 tem uma imagem comparando o que muda do plano de 2012 para 2013,
o que corrobora o entendimento de que as metas são as mesmas e portanto, de amplo
conhecimento dos colaboradores:

Portanto, merece razão à Recorrente, uma vez que este é o entendimento esposado
em diversas ocasiões por este Egrégio CARF e mais especificamente, desta colenda Turma
Julgadora:
Numero do processo: 16327.720775/2016-28
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 04 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2012
a
31/10/2012
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS. A participação nos lucros e resultados, realizada nos termos do inciso
XI do artigo 7° da CF, constituindo instrumento de integração entre o capital e o
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

trabalho, para incentivar a produtividade, está sujeita aos requisitos constantes da Lei
10.101/2000, dentre os quais a prévia formalização de acordo, do qual devem constar
regras claras e objetivas. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO Não há, na Lei
no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra
demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto o ajuste entre as partes deve
ser firmado antes do pagamento da primeira parcela da PLR, com a antecedência que
demonstre que os trabalhadores tinham ciência dos resultados a serem alcançados e que
permita que se infira que o ajuste entre as partes foi construído com a devida discussão e
busca dos interesses comuns que culminaram no acordo coletivo firmado. JUROS DE
MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. VIABILIDADE LEGAL. A incidência de juros
de mora sobre a multa de oficio, na hipótese de não pagamento do crédito tributário no
devido prazo legal, é perfeitamente viável, em face das pertinentes disposições legais.
Numero da decisão: 2201-005.158
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a tributação incidente sobre os valores de PLR pagos a partir da Convenção
Coletiva de Trabalho, vencido o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, relator, que
negou provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. (documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator (documento assinado digitalmente) Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim - Redator designado Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto
do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Numero do processo: 16327.720071/2018-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Aug 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS
CLAROS E OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO DO
PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Os
programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio ao
correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do empregado
ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas preestabelecidas. A simples
referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda que pretensamente
incorporados ao instrumento daqueles resultante, não atesta a existência de negociação
coletiva na elaboração desses planos, tampouco supre a exigência legal de efetiva
participação da entidade sindical, ou de representante por ela indicado em comissão, na
elaboração e fixação de suas regras, e respectivos critérios de avaliação, destinadas aos
empregados. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE
PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO A Lei no 10.101/00 não
determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda,
necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não há que se falar em
celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os instrumentos forem
celebrados no mês imediatamente posterior ao início da respectiva vigência. PLR.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO. A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e
certo retira do acordo a finalidade de que haja o incentivo à produtividade, que se
afigura como um dos objetivos mediatos da lei. PARTICIPAÇÃO NO LUCRO.
ADMINISTRADORES. A participação nos lucros e resultados prevista na Lei no 6.404
de 1976 paga a diretores não empregados (contribuintes individuais) tem a natureza de
retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101 de
2000. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS). INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
ADSTRITA
À
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. Os bônus de contratação pagos a empregados têm natureza
salarial por representarem parcelas pagas como antecipação pecuniária para atrair o
empregado, ainda que seja disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há a
necessidade da prestação de serviço para que o valor incorpore-se ao seu patrimônio.
Possuindo os bônus de contratação pagos a empregados caráter remuneratório, a
incidência das contribuições previdenciárias dá-se na data do pagamento.
Numero da decisão: 2201-005.314
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
regularidade dos programas de participação nos lucros ou resultados exclusivamente no
que se refere ao requisito da pactuação prévia da CCT. Vencida a Conselheira Débora
Fófano dos Santos, relatora, que negou provimento, e os Conselheiros Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega e Douglas Kakazu Kushiyama, que deram provimento parcial em
maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim. Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora
Fófano dos Santos - Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Resssalto ainda, que esta questão foi objeto de julgamento pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, em julgamento realizado no dia 23/08/2022, processo
administrativo 15504.004615/2010-91 em que restou decidido que não é necessário que a
convenção coletiva que estabelece o programa de PLR seja firmada antes do período de aferição,
isto é, do momento em que as metas são verificadas, bastando que a assinatura do acordo seja
prévia ao pagamento – acórdão ainda pendente de publicação.
Sendo assim, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário quanto a este
ponto.
Hiring Bonus
Constou do termo de Verificação Fiscal, fls. 336/343, quanto a este ponto:
B-2 - DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE HIRING BONUS e VEÍCULOS
1) Em relação aos valores pagos a título de "Hiring Bonus", o contribuinte alega que os
altos executivos receberam um "bonus de contratação", em pagamento único, sem
qualquer habitualidade, antes mesmo que estivessem trabalhando para a empresa, e que,
portanto, não há que se falar em contribuição previdenciária.
Que o pagamento de bonus de contratação, além de eventual, não representa
contraprestação pelo trabalho, mas pelo fato da empresa ter o profissional trabalhando
em seus quadros e não na concorrência.
O conceito de remuneração não se restringe às verbas habituais, mas toda remuneração
recebida em decorrência do contrato de trabalho. Nesse sentido, o empregado pode
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

oferecer ao empregador não somente seu tempo, mas também sua imagem, sua
disponibilidade ou sua credibilidade no mercado. Assim, em contrapartida, pode ser
oferecido, pelo empregador, não somente o salário propriamente dito, mas quaisquer
vantagens indiretas.
A própria Constituição Federal, de 1988, refere, na alínea "a" do inciso I de seu art. 195,
como base de cálculo possível para contribuições previdenciárias, além da folha de
salários, rendimentos pagos a qualquer título. De maneira compatível, no § 11 do art.
201, são referidos ganhos habituais do empregado como componentes do salário de
contribuição sem exclusão de verbas eventuais de natureza remuneratória. A Lei n°
8.212/91 define a aplicação dos conceitos constitucionalmente definidos, no inciso I do
caput de seu art. 28, considerando como salário de contribuição (a) os rendimentos
destinados a retribuir o trabalho e (b) os ganhos habituais sob a forma de utilidades. No
presente caso, os pagamentos foram realizados em pecúnia, o que afasta a necessidade
de se indagar a habitualidade do pagamento. O Hiring bonus é uma soma em dinheiro
para os novos executivos contratados, paga na sua admissão, como incentivo a seu
ingresso nos quadros da empresa.
Tal rubrica foi paga exclusivamente em razão do contrato de trabalho e não apenas para
permitir que o trabalho possa ser executado. Assim, fica configurada a verba como
parcela integrante do conceito jurídico de Salário de Contribuição, afastando-se a
natureza indenizatória da verba.
No item 7 da alínea "e" do § 9o da Lei n° 8.212/91, constam, como exclusão do salário
de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos eventuais. Considera-se ganho
eventual aquele que se recebe de forma inesperada, por caso fortuito, como no caso de
uma indenização dada graciosamente pela empresa a um empregado que tenha perdido
sua moradia, por conta de uma enchente, ou em razão da sua transferência para outra
localidade. Nota-se que são situações que não poderiam ser antevistas ou esperadas. Ao
contrário, no presente caso, era garantido ao empregado, na sua contratação, uma
remuneração mínima, ainda que ela ultrapassasse o salário e a participação nos lucros e
resultados, caracterizando um valor esperado, a título de bônus de contratação. Somente
não incidem contribuições sobre os ganhos eventuais, se esses forem pagos como mera
liberalidade do empregador, sem que possuam qualquer vinculação com a prestação dos
serviços.
Apenas os pagamentos que não guardam relação com o contrato de trabalho podem ser
tidos como opção graciosa do empregador, devendo decorrer de condições específicas
de um trabalhador tomado na sua individualidade, a exemplo de eventos de doença e
outros sinistros que venham a recair sobre este e levem a empresa socorrer-lhe
financeiramente. O pagamento de hiring bonus nada mais tem por objetivo atrair
profissionais para o quadro funcional da empresa, representando, a bem da verdade, um
pagamento antecipado pela futura prestação de serviço do trabalhador.
Sendo assim, a verba paga a título de hiring bonus é decorrente do contrato de trabalho
e não tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito. Além do
que, é praxe da empresa o pagamento de hiring bonus aos executivos contratados.
Portanto, a verba deve compor o salário de contribuição.
Ou seja, estaria sujeito à incidência de contribuições previdenciárias por
configurar gratificação ajustada previamente e que integraria a remuneração dos respectivos
beneficiários, conforme preceitua o artigo 457, § 1°, da CLT, de modo que não poderia ser
excluído da base de cálculo da contribuição.
Opostamente ao entendimento da autoridade fiscal, bem como da DRJ, a
Recorrente entende que não é todo e qualquer pagamento efetuado em razão do trabalho prestado
que integra a base de cálculo da contribuições previdenciárias, devendo ser o hiring bônus
caracterizado como não integrante do salário de contribuição, conforme preceitua o artigo 28,
§9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/91:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Apesar de em outras oportunidades ter acompanhado voto no sentido de negar
provimento ao recurso de outros contribuintes, tais como nos casos abaixo ementados:
Numero do processo: 16327.720986/2017-41
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 04 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jun 27 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS
CLAROS E OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO DO
PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Estão
sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias os pagamentos realizados a título
de PLR quando efetuados em desacordo com as regras estabelecidas na Lei no 10.101 de
2000. Não atendem as exigências dessa lei acordos firmados ao fim do ano calendário
de referência e que não contenham regras claras e objetivas quanto aos critérios a serem
adotados para o pagamento da verba. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING
BONUS). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES ADSTRITA À OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O bônus de contratação tem natureza salarial por
representar antecipação pecuniária para atrair o empregado, ainda que seja
disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há a necessidade da prestação de
serviço para que o valor incorpore-se ao seu patrimônio. Possuindo o bônus de
contratação caráter remuneratório, a incidência da contribuição previdenciária dá-se na
data
do
pagamento
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E FÉRIAS GOZADAS. É devida a incidência da
contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de terço constitucional de férias
e férias gozadas. Apenas as decisões definitivas de mérito exaradas na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869 de 1973, devem ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. JUROS DE
MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
Numero da decisão: 2201-005.160
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito,
também por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Carlos
Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

(.....)
Numero do processo: 16327.720071/2018-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Aug 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS
CLAROS E OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO DO
PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Os
programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio ao
correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do empregado
ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas preestabelecidas. A simples
referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda que pretensamente
incorporados ao instrumento daqueles resultante, não atesta a existência de negociação
coletiva na elaboração desses planos, tampouco supre a exigência legal de efetiva
participação da entidade sindical, ou de representante por ela indicado em comissão, na
elaboração e fixação de suas regras, e respectivos critérios de avaliação, destinadas aos
empregados. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE
PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO A Lei no 10.101/00 não
determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda,
necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não há que se falar em
celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os instrumentos forem
celebrados no mês imediatamente posterior ao início da respectiva vigência. PLR.
VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO. A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e
certo retira do acordo a finalidade de que haja o incentivo à produtividade, que se
afigura como um dos objetivos mediatos da lei. PARTICIPAÇÃO NO LUCRO.
ADMINISTRADORES. A participação nos lucros e resultados prevista na Lei no 6.404
de 1976 paga a diretores não empregados (contribuintes individuais) tem a natureza de
retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101 de
2000. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS). INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
ADSTRITA
À
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. Os bônus de contratação pagos a empregados têm natureza
salarial por representarem parcelas pagas como antecipação pecuniária para atrair o
empregado, ainda que seja disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há a
necessidade da prestação de serviço para que o valor incorpore-se ao seu patrimônio.
Possuindo os bônus de contratação pagos a empregados caráter remuneratório, a
incidência das contribuições previdenciárias dá-se na data do pagamento.
Numero da decisão: 2201-005.314
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
regularidade dos programas de participação nos lucros ou resultados exclusivamente no
que se refere ao requisito da pactuação prévia da CCT. Vencida a Conselheira Débora
Fófano dos Santos, relatora, que negou provimento, e os Conselheiros Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega e Douglas Kakazu Kushiyama, que deram provimento parcial em
maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim. Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora
Fófano dos Santos - Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
(....)
Numero do processo: 16327.720057/2017-32
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Feb 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
EMPREGADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE. O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo
com a lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES. A participação no lucro
prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores contribuintes individuais integra a
base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO
(HIRING
BÔNUS).
PAGAMENTO VINCULADO A PERMANÊNCIA DO EMPREGADO NA
EMPRESA E EM SUBSTITUIÇÃO DAS VANTAGENS SALARIAIS DEVIDAS
DURANTE O PERÍODO DO LABOR. PARCELA DE NATUREZA SALARIAL.
INCIDÊNCIA. Tendo em vista que o pagamento do bônus de contratação se deu de
forma a retribuir os trabalhos prestados na empresa contratante, com expressa
determinação contratual de que o mesmo substitui e engloba todas as vantagens que o
empregado poderia auferir no exercício de suas funções junto ao contratante, além de
exigir-lhe tempo mínimo de permanência na empresa, é de se reconhecer a natureza
salarial da verba, devendo compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. A multa
de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária principal, e, por
conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra submetido à incidência de juros
moratórios, após o seu vencimento, em consonância com os artigos 113, 139 e 161, do
CTN, e 61, §3°,da Lei 9.430/96.
Numero da decisão: 2201-004.830
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso. (assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes
Bezerra - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo
Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama,
Debora Fofano, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Nome do relator: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Revejo meu entendimento para passar a entender de forma diversa e que o bônus
de contratação ou hiring bonus não devem integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

O motivo da revisão deste entendimento é o fato de que a Colenda 2a Turma da
CSRF, na sessão de julgamentos do mês de agosto, houve por bem alterar o entendimento da
turma para passar a entender que não incidem contribuições previdenciárias sobre o bônus de
contratação (hiring bonus), uma vez que a verba não teria natureza remuneratória.
A decisão foi nos processos 16327.001665/2010-78 e 16327.001666/2010-12,
cujos acórdãos encontram-se pendentes de publicação até a presente data.
De acordo com Nereu Miguel Ribeiro Domingues:
O hiring bonus representa os valores pagos pela empresa ao funcionário visando à
concretização de sua contratação.
São valores que se destinam não só a incentivar o funcionário a tomar a decisão de
deixar a empresa onde trabalhava, mas também a indenizá-lo por ter deixado seu antigo
posto de trabalho.
Independentemente do efeito causado por essas verbas, da influência que elas podem ter
na decisão do profissional visado pela empresa, e até mesmo no seu posterior
desempenho na companhia, tem-se que os valores pagos a título de hiring bonus são
negociados entre a empresa e profissional visado e devidos antes do início das
atividades laborais, não representando, em qualquer momento, uma remuneração ou
contraprestação pelo trabalho prestado.
Por outro lado, não também habitualidade em seu pagamento, que é realizado somente
por ocasião da contratação do trabalhador.
Em razão disso, não é possível vislumbrar a incidência das contribuições
previdenciárias sobre as verbas pagas a título de hiring bonus, haja vista a ausência de
remuneração pelo trabalho prestado e habitualidade no seu pagamento (in Contribuições
previdenciárias à luz da jurisprudência do CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais / Elias Sampaio Freire, Marcelo Magalhães Peixoto (coordenadores) –
São Paulo: MP Ed. 2012, págs. 202/203)
Transcrevo ementa de julgado desta Colenda Câmara Julgadora, em outra
composição, que por maioria de votos, entendeu pela não tributação do hiring bonus:
Numero do processo: 10314.729353/2014-19
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 12 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Fri Oct 20 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO
INTEGRAÇÃO. O pagamento de verba de comprovada natureza indenizatória não
integra o salário de contribuição, em face da ausência de caráter remuneratório da verba.
PREVIDENCIÁRIO. PRÊMIO APOSENTADORIA. GANHO EVENTUAL. NÃO
INCIDÊNCIA O prêmio concedido a todos os funcionários desligados da empresa em
decorrência da política de reestruturação provocada pela própria empresa ou aqueles
desligados por aposentadoria compulsória que se aposentem, após cumprir o mínimo de
tempo pré-estipulado como funcionário da empresa, amolda-se à característica de ganho
eventual de caráter claramente indenizatório, desvinculado do salário, sendo efetuado
uma única vez, atraindo o disposto no art. 28, § 9o, e, 7, primeira parte, da Lei
8.212/1991.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. Não integra o salário de contribuição o
pagamento único de bônus por força de avença anterior ao contrato de trabalho, que
tenha por objetivo que esse venha a ser implementado, nos casos específicos de busca
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

por profissionais singulares. Tais valores não ostentam natureza remuneratória, posto
que não decorrem de prestação de serviços de pessoa física e sim de mera obrigação de
fazer, promessa de contratar, não relacionada ao fato gerador das contribuições
previdenciárias.
BÔNUS
DE
RETENÇÃO
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. Não integra o salário de contribuição o
pagamento único de bônus por força de cláusula acessória ao contrato de trabalho, que
tenha por objetivo que esse contrato seja transformado em contrato a prazo mínimo
determinado, nos casos específicos de oferta de novo emprego recebida pelo empregado
que se pretenda reter. Tais valores não ostentam natureza remuneratória, posto que não
decorrem de prestação de serviços de pessoa física e sim de mera obrigação de fazer,
manutenção do contrato de trabalho pelo tempo avençado, não relacionada ao fato
gerador das contribuições previdenciárias. AVISO PRÉVIO. INDENIZADO.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES. O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter
remuneratório, vez que o empregado, nessa hipótese, é indenizado pela ofensa ao seu
direito ao cumprimento do período de pré-aviso de rompimento do contrato de trabalho.
FÉRIAS
INDENIZADAS
ACRESCIDAS
DO
TERÇO
CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Os valores pagos a título de férias
indenizadas - sejam essas proporcionais, vencidas, ou em dobro - não integram o salário
de contribuição, inclusive os valores acrescidos em razão das disposições constantes do
inciso XVII do artigo 7o da Carta da República. RECURSO DESTITUÍDO DE
PROVAS. O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE. O enquadramento nos
correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, devendo ser feito
mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria da Receita
Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo
contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores
eventualmente devidos.
Numero da decisão: 2201-003.882
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguída. Por maioria de
votos, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto
do Redator designado. Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
Daniel Melo Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (Relator).
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
(assinado digitalmente) Carlos Henrique de Oliveira - Presidente e Redator designado.
(assinado digitalmente) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator. EDITADO EM:
06/10/2017 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Henrique de
Oliveira, Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Daniel Melo
Mendes Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski, José Alfredo Duarte Filho, Marcelo Milton
da Silva Risso e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Transcrevo trechos do voto vencedor, proferido pelo então Presidente Carlos
Henrique de Oliveira:
(...)
A leitura das razões recursais apontam para a questão fulcral: há incidência tributária
previdenciária sobre os valores pagos à título de bônus de contratação e de retenção?
Doutrinariamente já nos pronunciamos sobre o tema (OLIVEIRA, Carlos Henrique.
Aspectos Trabalhista e Tributários do Bônus de Contratação e de Retenção 'in'
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

HENARES NETO, Harley e outros. Temas Atuais de Tributação Previdenciária. São
Paulo: Ed Cenofisco, 2017, pag. 167)., nos seguintes termos:
"Vimos, que a disputa pelos melhores talentos é permanente. Seja em tempos de
bonança, ou nos de crise, as empresas sempre estão à procura dos profissionais que se
destacam em suas áreas de atuação.
Tempos atrás, a atração desses profissionais dava-se, simplesmente, pelo aumento do
pacote de remuneração, assim entendidas como todas as verbas recebidas pelo
trabalhador, independentemente de serem verbas salariais ou de outra natureza, como
benefícios ou salário-utilidade.
Porém, além das questões do custo e da tributação sobre a mão-de-obra, atualmente,
há uma política de remuneração que privilegia a retenção dos profissionais. Tal
política foi construída em razão do ótimo momento econômico vivido no país nos
últimos anos, que levou à situação de praticamente pleno emprego, tornando a
rotatividade dos profissionais de ponta um fenômeno de tal monta que chegou a
tipificar no mundo do trabalho8 uma geração, a chamada geração Y, que se
caracteriza por não se fixar em nenhum emprego.
Como formas de remuneração que favorecem a permanência dos profissionais no
emprego, podemos mencionar o pagamento de prêmios, bônus, "gratificações" anuais,
participações nos lucros e resultados, além de políticas de retenção, como plano de
ações e de carreiras.
Diante de um pacote salarial mais complexo, os empregadores viram-se obrigados a
criar formas mais atraentes de busca pelos novos talentos, pois o simples ato de
aumentar o "salário" não tinha mais a capacidade de convencer o trabalhador, uma
vez que ele já estava comprometido com o alcance de sua meta, ensejando o
recebimento de sua gratificação ajustada em razão desse objetivo.
Nesse sentido, os únicos períodos em que o simples aumento do pacote salarial
possibilitaria a contratação seriam alguns poucos meses após o recebimento do prêmio
ou bônus do período anterior. Claro que tal situação não contempla o interesse daquele
que precisa recrutar o profissional. Encontrou-se no mundo desportivo a solução.
Há tempos que os esportistas profissionais, mais comumente no futebol, recebem um
valor para a assinatura do contrato de trabalho com a agremiação desportiva.
São as denominadas luvas. Valores previamente ajustados referentes somente à
assinatura do contrato, como um prêmio para que o desportista atue, pelo prazo
constante no contrato, defendendo as cores daquele time.
Esse valor pago pela assinatura do contrato de trabalho foi a solução encontrada
pelas empresas para a contratação dos profissionais que lhe interessam na hora que
necessitam deles.
Denominou-se bônus de contratação ou 'hiring bonus'.
Por seu turno, aquele empregador que já conta com a colaboração do profissional
diferenciado, por óbvio, dele não pretende abrir mão. Para retê-lo, já lançou mão de
medidas compatíveis com o interesse que tem. Remuneração, benefícios,
reconhecimento, premiação condizentes com o perfil diferenciado desse trabalhador.
Porém, ao saber que seu empregado foi assediado por outrem, vai tentar mantê-lo, e
nesse mister, ofertará um valor para demovê-lo da intenção da mudança.
Tal valor, destinado a demover o trabalhador da mudança e comparável com o
'hiring bonus' ofertado, é denominado bônus de retenção ou 'retention bonus'.
(...)
2. Aspetos trabalhistas do Hiring Bonus:
Como visto , o hiring bouns pode ser entendido como um acordo firmado entre aquele
que pretende ser empregador e aquele que pretende trabalhar, pelo qual o primeiro se
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

compromete a pagar determinado valor para que o segundo assine um contrato de
trabalho.
Da definição simplista, porém claríssima, podemos identificar os seguintes elementos:
i) obrigação de pagar do empregador contraposta à obrigação de fazer do
trabalhador; ii) acordo prévio ao contrato de trabalho; iii) inexistência de relação
laboral entre os sujeitos. Analisemos.
O acordo de vontades que se forma visa à assinatura de um contrato de trabalho entre
as partes. Para tanto, a parte que se tornará futura empregadora se compromete a
pagar a quantia estipulada enquanto a parte que pretende se empregar se
compromete a firmar o pacto laboral. Em que pese a total liberdade das partes, a
perfeita execução do contrato será obtida com a assinatura por um e com o respectivo
pagamento pelo outro. Nesse sentido, ambas as obrigações serão cumpridas
anteriormente ao contrato de trabalho, em tese, exaurindo o ajuste
Assim ocorrendo, nosso segundo elemento identificador do bônus de contratação terá
se consubstanciado, pois o ajuste se resolverá previamente ao contrato laboral.
Tal repetição de idéias, longe de qualquer tautologia, visa sedimentar que o bônus de
contratação, por ser acordo prévio ao contrato de trabalho não pode ser analisado sob
determinados dogmas trabalhistas.
Recordemos que o objetivo de nosso estudo é encontrar a natureza jurídica da verba
paga a título de bônus de contratação.
Nesse sentido, devemos perquirir se tal verba se encaixa no conceito de remuneração
acima examinado, afastando as armadilhas que uma análise embasada no senso
comum pode nos preparar.
Em primeiro lugar, ouvem-se justificativas para atribuir caráter salarial, uma vez que o
pagamento do hiring bonus vem sempre vinculado a um contrato de trabalho e,
portanto, deste decorre.
Tal argumento padece de um vício inicial, pois a verba – por definição – foi ajustada
justamente para a assinatura desse contrato, e por óbvio a ele vincula-se.
Não obstante, como cediço, nem tudo que é pago pelo empregador ao empregado,
mesmo que por força do contrato de trabalho, tem natureza salarial, como ocorre, por
exemplo, no caso das indenizações.
Aliado ao ‘vínculo’ do bônus de contratação ao acordo de trabalho, aqueles que veem
natureza salarial na verba, também se apoiam em usual cláusula de permanência que
as empresas imputam como cláusula acessória ao contrato de trabalho que será
firmado. Dizem que é típica de cláusula remuneratória aquela que se vincula ao tempo
do trabalho. Não se pode concordar com tal afirmação, pois a existência de ajuste
prévio de duração mínima do contrato de trabalho faz parte do custo de oportunidade
que o empregador considerou para proposta de pagamento de um valor como meio de
convencimento do empregado para que ele viesse a trabalhar no contratante.
Constituem segurança jurídica típica do acordo de vontades as condições
assecuratórias que visam inibir o inadimplemento contratual.
Nesse mesmo sentido, ou seja, com esses mesmos argumentos, afastam-se as alegações
daqueles que enxergam na necessidade de devolução dos valores recebidos no caso de
não assinatura do contrato ou de sua ruptura antes do prazo avençado, como sendo
uma espécie de pagamento salarial antecipado. Novamente, o que se observa é uma
cláusula que previne inadimplemento em um acordo de intenções prévio ao contrato de
trabalho.
Pouco importa, para a definição da natureza da verba, se o pagamento é realizado
antes ou depois da assinatura do contrato de trabalho, ou ainda se é pago em parcela
única ou não. É praxe nos ajustes de vontade a determinação do momento do
pagamento e de sua forma. Tal acordo, de forma alguma, ofende a lei civil ou
desnatura a natureza do pagamento, ou dito de maneira mais direta, não é porque o
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

valor referente ao bônus de contratação foi pago na vigência do contrato de trabalho,
ou ainda, em algumas parcelas que venham a ser quitadas já com o vínculo laboral
formado, que tal valor assumirá natureza salarial20.
Não resiste também a uma análise isenta a proposição de que o valor pago como bônus
de contratação tem natureza indenizatória e, portanto, não assume feição salarial. A
verba paga pelo empregador, que não tem natureza remuneratória em razão de ser
uma indenização deve decorrer, por óbvio, de um motivo de reparação surgido no
âmbito do contrato de trabalho.
Nesse sentido, o empregador indeniza danos patrimoniais decorrentes dos serviços
prestados pelo trabalhador, como ocorre nos casos de reembolso de viagens ou
pagamento de despesas necessárias ao trabalho suportadas pelo empregado.
Também surge o direito à percepção de indenização para o trabalhador que tem um
direito violado pelo contratante, v.g., quando as férias adquiridas são concedidas após
o período de gozo determinado na lei.
Claro, portanto, que o dever de indenizar decorre da própria relação laboral, o que
não acontece, por exemplo, se o empregado teve seu carro abalroado por outro quando
se dirigia ao trabalho. Não há natureza indenizatória na verba que, casualmente, o
empregador dê ao empregado para reparar seu patrimônio, pois ele, empregador, não
deu causa ao prejuízo, embora o patrimônio do trabalhador tenha sido afetado.
Com o exposto, afastamos alguns argumentos em favor da natureza remuneratória do
hiring bonus e outros que repudiam essa natureza. Enfrentemos a questão.
Vimos, que uma verba só pode ser considerada remuneratória quando percebida: i)
como contraprestação; ii) em razão do tempo do trabalhador colocado à disposição do
empregador; iii) nos casos de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, ou
finalmente iv) quando previamente ajustado por acordo individual, coletivo ou por
força de lei.
Havendo pagamento a título de bônus de contratação, não há contraprestação. Não há,
simplesmente, porque não existe trabalho. Não podemos esquecer que a essência da
verba em apreço é pagamento para que se firme um contrato de trabalho, o que, por
óbvio, afasta que exista caráter contraprestacional a algo que é pago justamente para
que exista o trabalho.
Recordemos, para espancar qualquer dúvida que, segundo o artigo 442 da
Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de trabalho é o acordo tácito ou
expresso correspondente à relação de emprego. Nesse sentido, é assente a doutrina em
afirmar que o contrato de trabalho se inicia pelo ajuste, expresso ou tácito, ou pela
efetiva prestação de serviços. Nenhuma das duas condições é encontrada no caso em
apreço, pois conceitualmente, o que aqui se analisa é justamente o acordo para que se
firme, expressamente ou ainda tacitamente, um contrato de trabalho.
Em reforço, devemos recordar que, uma vez firmado, o ajuste laboral necessariamente
conterá a determinação do pacote de remuneração. Vale ressaltar, ainda, que tal
pacote será significativo na medida em que o contrato de trabalho em questão será
pactuado com alguém bem posicionado no mercado de trabalho e que já possui um
expressivo acordo remuneratório.
Não se vislumbra a sinalagma pura entre trabalho e salário na verba em discussão e
também não se verifica pagamento pelo tempo à disposição do empregador pelos
mesmos motivos acima elencados. Sendo assim, se não há ainda o trabalho, nem
contrato, por óbvio que não se pode admitir que o trabalhador colocaria seu tempo sob
o talante do empregador.
Também não se observa ser o pagamento de um bônus de contratação decorrência de
um caso de interrupção de contrato de trabalho, ou seja, não há salário em situação em
que não há trabalho, pois, como visto, nem acordo laboral vigente existe nesse
momento.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

Mais tormentosa pode ser a análise sobre o pagamento de o hiring bonus decorrer de
ajuste constante do próprio contrato.
Não olvidemos que, para muitos, o bônus de contratação é cláusula acessória do
contrato de trabalho, desse fazendo parte como se houvesse um deslocamento do início
do ajuste laboral para quando do acordo pela contratação, uma vez que, na visão
destes, a obrigação de pagar só surge quando a obrigação de assinar se perfizer.
Não podemos concordar com essa tese, uma vez que, como definido, o instituto surge
justamente para que se concretize o pacto de trabalho, sendo, portanto, uma etapa que
o precede, um acordo que, por ser anterior, não se pode confundir com o próprio
contrato de trabalho. Isso porque seu objetivo é firmar a existência do contrato. O
acordo pela qual se propõe um bônus de contratação, como dito, corresponde a uma
obrigação de fazer para o trabalhador, nos dizeres de Caio Mario da Silva Pereira23:
“(...) outro tipo de obrigação positiva é a de fazer, que se concretiza genericamente em
um ato do devedor. (...). Mas também é “obligatio facendi” a promessa de contratar,
cuja prestação não consiste apenas em apor a firma em um instrumento; seu objeto é a
realização de um negócio jurídico, a conclusão de um contrato (Savigny), com toda sua
complexidade, e com todos os seus efeitos”.
Se assim não fosse, estaríamos cometendo um erro lógico, no qual o objeto pretendido
misturar-se-ia com as tratativas que o precederam. Nesse sentido, o objetivo a ser
alcançado (o contrato de trabalho), já o seria pela própria propositura do bônus, o que
–por imperativo lógico – não se pode considerar válido.
Do exposto, não podemos considerar o valor pago como bônus de contratação como
sendo decorrente do contrato de trabalho.
Portanto, natureza remuneratória como decorrência de ajuste constante de contrato
individual ou coletivo de trabalho, o valor pago como hiring bonus não ostenta.
O que se pode afirmar é que o ajuste que resulta no pagamento do bônus de
contratação e na assinatura de um contrato de trabalho é um pré-contrato, regido pelas
regras do Direito Civil24.
Em conclusão, podemos asseverar que o bônus de contratação não possui natureza
remuneratória, pois: i) não apresenta caráter de contraprestação pelo contrato de
trabalho; ii) também não decorre do tempo à disposição do empregador; iii) não é
recebido em razão de interrupção do pacto laboral; iv) por fim, não é pago em razão de
ajuste constante do contrato individual ou coletivo de trabalho.
Trata-se, portanto, de verba paga pelo empregador ao trabalhador para que esse
assine um contrato de trabalho, nos termos ajustados pela parte, não integrando o
contrato de trabalho e nem refletindo, para fins fiscais ou trabalhistas, como
decorrência desse contrato. Eventuais inadimplementos na execução do ajuste, por
qualquer das partes, deve ser demandando na Justiça do Trabalho, por força do artigo
114 da Constituição Federal, porém sob as normas do Direito Civil.
(...)

Por faltarem as características da habitualidade, bem como, pelo fato de tal
rendimento não serem destinados a retribuir o trabalho, que sequer teve início, tais verbas devem
ser excluídas da tributação.
Veículos
Com relação aos veículos, consta do termo de verificação fiscal:
(...)
2) Em relação aos valores pagos a título de "veículos", o contribuinte alega que os
veículos foram concedidos aos altos executivos, em virtude de seus cargos, para
representá-lo e destacar sua posição e status perante terceiros. Que os altos executivos
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

ganhavam o veículo e eram responsáveis por abastecer e todas as demais despesas para
uso do mesmo e que era utilizado como meio de transporte diário dos executivos, assim
como para reuniões, almoços e eventos sociais corporativos, como forma de promover a
sua posição perante terceiros, clientes e fornecedores. Que sendo o veículo essencial
para o exercício de suas atividades, ou seja, como ferramenta de trabalho, essa verba
não deve ser considerada salário indireto e, portanto, não integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
De início já se verifica que o veículo é dado pelo contribuinte aos executivos, ou seja,
não é apenas cedido ou emprestado para que ele utilize como "ferramenta de trabalho".
O veículo é incorporado ao patrimônio do executivo, que passa a ser, inclusive,
responsável por todas as despesas relativas ao veículo. Tanto é que o valor é declarado
pelo contribuinte na DIRF como rendimento tributável pago aos executivos, até porque
terão que declarar nas suas Declarações de Ajuste Anual do IRPF esses rendimentos,
para justificar o acréscimo patrimonial representado pelo veículo recebido. O executivo
passa a ser o proprietário do veículo. E ele é utilizado não apenas para o trabalho, mas
também para uso particular do executivo em passeios e fim de semana, por exemplo, já
que o veículo passa a ser seu.
O acórdão recorrido, quanto a este ponto assim se manifestou:
“Como informado pelo próprio contribuinte, o veículo é outorgado aos executivos para
que este o utilizasse como lhe aprouvesse. Destarte, há, sem sombra de dúvidas,
elementos suficientes, para situar a outorga de veículos como remuneração indireta, na
exata medida em que configura um “plus” remuneratório aos segurados empregados.”
A Recorrente alega que os altos executivos ganhavam o veículo e que eram
responsáveis por abastecer e arcar com todas demais despesas para uso dos veículo e que o
veículo era utilizado como meio de transporte diário dos executivos, assim como para reuniões,
almoços e eventos sociais corporativos, como forma de promover a sua posição perante terceiros,
clientes e fornecedores, sendo essencial para o exercício de suas atividades e por isso, seria
ferramenta de trabalho, sendo uma verba que não deveria ser considerada como salário indireto e
por isso, não integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
Entendo que merece razão a Recorrente uma vez que esta Colenda câmara
julgadora já se debruçou sobre este assunto em outras oportunidades, cujas ementas transcrevo:
Numero do processo: 19515.004684/2009-93
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 07 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu Mar 09 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
MULTA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. A multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória é aplicada e cobrada em virtude de determinação legal. A lei aplica-se a fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Tratando-se da verificação do cumprimento de
obrigação acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
FORNECIMENTO .ADESÃO AO PAT. DESNECESSIDADE. O fornecimento de
alimentação in natura aos empregados e contribuintes individuais não integra o salário
de contribuição dos segurados, independentemente de adesão ao PAT pela empresa.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. O pagamento a segurado
empregado de participação nos lucros ou resultados da empresa, em desacordo com a lei
específica, integra o salário de contribuição. VEÍCULOS CEDIDOS A
EMPREGADOS. USO PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE CARÁTER
REMUNERATÓRIO. O fornecimento de veículo para empregados, quando necessário
para a prestação pessoal de serviços, não tem caráter remuneratório. SEGURO DE
AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA O TRABALHO EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO O pagamento parcial de seguro de automóvel, necessário para o empregado
desempenhar suas atividades, tem sua natureza voltada para o trabalho, não havendo
como dividir ou considerar que parcialmente constituiria salário de contribuição.
Numero da decisão: 2201-003.423
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa pelo
descumprimento da obrigação de informar em GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária, os valores relativos aos levantamentos: i) alimentação in
natura - levantamento ALM e Z2; ii) veículos à disposição de funcionário e dirigentes -
levantamentos VEI e Z8; iii) Seguros - levantamento SEV-SEGUROS. Após a exclusão
determinada, deve-se recalcular o valor da multa aplicada, observando-se as
determinações aplicáveis constantes dos artigos 476 e 476-A da IN RFB no 971/09.
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Presidente. CARLOS HENRIQUE DE
OLIVEIRA - Relator. EDITADO EM: 24/02/2017 Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Dione Jesabel Wasilewski, Jose Alfredo Duarte Filho (Suplente
Convocado), Marcelo Milton da Silva Risso, Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel
Melo Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Nome do relator: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Extraio trecho deste voto para que tais razões passem a integrar o meu voto, para
servir de fundamento e razão de decidir:
(...)
Concordo com a autoridade fiscal que o fornecimento de veículo da empresa pode ou
não ser considerado benefício indireto dependendo do fim a que se destina. Contudo, ao
analisar os termos do relatório fica evidente que a base para o fornecimento dos veículos
é a utilização em serviço, podendo o empregado permanecer com o mesmo nos fins de
semana.
É nesse ponto, que entendo que a possibilidade de utilização de carro destinado a
prestação de serviços nos fins de semana, não caracteriza benefício indireto ao
empregado, conforme vem se encaminhando a própria doutrina trabalhista. Súmula no
367 do TST
UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO.
CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO (conversão das Orientações
Jurisprudenciais nos 24, 131 e 246 da SBDI1) Res.129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
I A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado,
quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda
que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades
particulares. (ex Ojs da SBDI1 nos 131 inserida em 20.04.1998 e ratificada pelo
Tribunal Pleno em 07.12.2000 e 246 inserida em 20.06.2001) Ou seja, o
encaminhamento do TST é que a verba não compõe a remuneração, mesmo nos casos
de utilização para atividades particulares, o que entendo se coaduna com o presente
levantamento.
Observemos que o art. 28, § 9, não é claro ao determinar as verbas excludentes em
relação aos veículos, mas podemos, identificar uma questão que entendo abarca a
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

questão ora sob análise, se o ressarcimento das despesas pelo uso de veículo do
empregado (...), quando devidamente comprovadas as despesas realizadas, encontram-
se excluídos e nada dispõe o dispositivo, acerca da necessária utilização exclusiva para
o trabalho, mesma interpretação pode ser dado ao presente caso, reforçado esse
entendimento pela súmula do TST acima descrita.
CONCLUSÃO; entendo que razão assiste ao recorrente quanto ao levantamento
fornecimento de veículos da empresa, mesmo que a utilização dê-se basicamente para
o trabalho, mas o empregado permanece com o veículo nos fins de semana."
(sublinhados originais) Recurso provido nessa parte.
(...)
Sendo assim, deve ser dado provimento ao recurso quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, dar-lhe
provimento, cancelar o auto de infração questionado.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Redator designado.
Em que pese o costumaz acerto, bem como os lógicos argumentos expostos pelo
Relator em seu voto, com a devida vênia, ouso dele discordar.

Participação nos lucros e resultados
Em seu recurso, a contribuinte aduz que o plano de PLR por ela estabelecido para
o ano-calendário 2013 teria sido desconsiderado por conta do suposto descumprimento de um
único requisito formal, qual seja, a assinatura (em 03/09/2013) e arquivamento do plano no
Sindicato (em 09/10/2013) após o período de aferição das metas. No entanto, a RECORRENTE
defende que seus empregados tinham amplo conhecimento das metas pactuadas, pois “as
métricas utilizadas no Programa de PLR da Recorrente se mantinham constantes ao longo dos
anos e eram de amplo conhecimento dos seus empregados” e que “as poucas alterações
introduzidas eram amplamente comunicadas aos empregados no início do período de aferição”
(trechos extraídos dos itens 8 e 9 do memorial apresentado pela RECORRENTE).
Inicialmente, quanto aos valores pagos a título de PLR, concordo com os
argumentos do Ilustre Relator no sentido de que, para fazer jus à isenção das contribuições
previdenciárias sobre tais pagamento, a contribuinte deve cumprir à risca o que determina a Lei
no 10.101/2000.
Também concordo com o Relator quando afirma que não há previsão legal de
quão prévia deve ser a assinatura do plano de PLR. Sobre o tema, entendo ser de rigor que a
celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura
seja realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição. Isto porque o
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente. Por tal razão, é
evidente que cada caso deve ser analisado com sua peculiaridade.
Inclusive, o Relator cita acórdãos – do qual fui o redator designado – nos quais
foram debatidas a questão sobre o quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Em ambos os
precedentes citados (acórdãos no 2201-005.158 e no 2201-005.314), tratei de forma expressa que
tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. Neste sentido, cumpre
esclarecer que, nos casos apreciados através dos acórdãos citados, as CCTs então analisadas
foram assinadas no mês posterior ao início da respectiva vigência. Assim, a maioria desta
Colenda Turma entendeu que não houve celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia,
uma vez que os instrumentos foram celebrados no início do período de vigência.
Contudo, no caso concreto, o item 2.2.6 do plano de PLR (fl. 18) indica que o
período de apuração era de janeiro a dezembro de 2013, sendo que o acordo apenas foi assinado
em 03/09/2013, ou seja, 8 (oito) meses após o início da respectiva vigência; já próximo ao fim do
período de apuração dos resultados. O mesmo período de apuração (01/01/2013 a 31/12/2013)
também estava relacionado aos demais participantes do programa, como os “Participantes
Operacionais – Cartão Carrefour” (item 3.3 do plano – fl. 19) e os “Participantes Gestores” (item
4.4 do plano – fl. 21).
Isto denota que não houve, de fato, pactuação prévia dos programas de metas,
resultados e prazos, como exige o art. 2o, §1o, inciso II, da Lei no 10.101/2000. Ou seja, não
houve antecedência suficiente a fim de demonstrar que os trabalhadores tinham ciência dos
resultados a serem alcançados.
Ademais, a RECORRENTE pugna – em memorial – pela aplicação das
modificações implementadas na Lei no 10.101/2000 pela Lei no 14.020/2020. Isto porque, esta
nova lei incluiu o §7o ao art. 2o da Lei no 10.101/2000, o qual possui a seguinte redação:
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado:
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação.
No entanto, entendo que tal regra não se aplica ao caso concreto, cujos fatos
ocorreram antes da vigência da Lei no 14.020/2000. Isto porque, como regra geral, a legislação
tributária aplica-se aos fatos geradores futuros (art. 105 do CTN). Como exceção, a lei pode ser
aplicada a fato pretérito, desde que seja expressamente interpretativa, além de outras hipóteses
envolvendo ato não definitivamente julgado, conforme art. 106 do CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
No caso, o art. 37 do Projeto de Lei convertido na Lei no 14.020/2020 atribuía
expressa natureza interpretativa ao recém incluído §7o do art. 2o da Lei no 10.101/2000:
“Art. 37. Para efeito de aplicação do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), têm caráter interpretativo as
alterações promovidas pela presente Lei nos §§ 3o-A, 5o, 6o, 7o, 8o e 9o do art. 2o da Lei
no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.”
Porém, referido dispositivo foi vetado, sendo o veto mantido pelo Legislativo. Na
Mensagem no 377, de 6 de julho de 2020, foram expostas as seguintes razões para o veto:
Razões dos vetos
Os dispositivos propostos, ao disporem, por meio de emenda parlamentar, sobre matéria
estranha e sem a necessária pertinência temática estrita ao objeto original da Medida
Provisória submetida à conversão, violam o princípio democrático e do devido processo
legislativo, nos termos dos arts. 1o, caput, parágrafo único; 2o, caput; 5o, caput, e LIV,
da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI
4433, Relatora Min. Rosa Weber). Ademais, as medidas acarretam renúncia de receita,
sem o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória e sem que esteja
acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, o que viola o art.
113 do ADCT, a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2020 (Lei no 13.898, de 2019).”
Neste sentido, não há como aplicar as regras trazidas pela Lei no 14.020/2020 a
fatos pretéritos. Inclusive porque houve uma clara inovação de como já vinha sendo interpretada
a lei anterior, o que afasta o seu caráter interpretativo, pois as alterações estabelecem e definem
uma situação que antes não havia, qual seja: a data do pagamento da PLR como marco temporal
para a assinatura do instrumento.
Mesmo se fosse possível aplicar os efeitos da Lei no 14.020/2020 ao presente caso
– o que se admite apenas para argumentar –, ainda assim não assistiria razão à RECORRENTE
em seu pleito, pois houve o pagamento de antecipação da PLR antes da assinatura do
instrumento, o que vai de encontro ao já citado art. 2o, §7o, inciso I, da Lei no 10.101/2000.
Isto porque, para os “Participantes Operacionais – Cartão Carrefour”, o plano
elaborado pela RECORRENTE previa o pagamento da PLR em duas etapas (uma relacionada a
cada semestre de 2013). Sobre o tema, o item 3.4 do plano estabelecia o seguinte (fl. 19):
3.4. Para as Unidades e ou Filiais de Venda os valores atribuídos por conta deste PPR
serão pagos nas seguintes datas:
- 5o dia útil de agosto 2013 para apuração do 1o semestre (janeiro-2013 à junho-2013)
- Último dia útil de março de 2014 para apuração do 2° semestre (julho-2013 à
dezembro-2013)
Ou seja, quando o plano de PLR foi assinado (03/09/2013), já havia sido feito o
pagamento relacionado à apuração do 1o semestre dos “Participantes Operacionais – Cartão
Carrefour” (realizado no 5o dia útil de agosto 2013). Este fato é importante ser ressaltado para
demonstrar que o ajuste entre as partes foi firmado após o pagamento da primeira parcela da
PLR.
Destaca-se que para a isenção das verbas pagas ao título de PLR, todos os
requisitos da Lei no 10.101/2000 devem ser obedecidos cumulativamente, bastando que um deles
esteja ausente para impossibilitar a utilização da isenção ao pagamento das contribuições
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

previdenciárias incidentes sobre tais verbas. Igualmente sabe-se que não existe plano de PLR
parcialmente certo. Ele deve estar completamente certo e de acordo com os requisitos da lei, caso
contrário, basta apenas o descumprimento de qualquer critério, relacionado a qualquer uma das
categorias de empregados abrangidas, para que todo o plano de PLR esteja em desconformidade
com a lei e, consequentemente, os pagamentos deles decorrentes estejam sujeitos à contribuição
previdenciária.
Portanto, entendo que não merece prosperar o pleito da RECORRENTE.

Hiring bonus
Bônus dessa natureza são consequência de um novo contrato ofertado ao
trabalhador para sua contratação e, em princípio, s.m.j., não são verbas pagas como
contraprestação pelo trabalho. Assim, quando verdadeiramente cumprem o seu objetivo, o bônus
de contratação (hiring bonus) estaria fora do alcance da incidência das contribuições
previdenciárias, pois o evento que o origina não é o trabalho, mas sim o surgimento de um novo
contrato. Funciona como uma verba visando indenizar eventual perda que o empregado tenha ao
deixar sua antiga empresa, até porque não há prestação de serviço que justifique a incidência da
contribuição previdenciária.
No entanto, para que fique caracterizado o seu cunho indenizatório, é preciso
afastar qualquer tipo de exigência para que o trabalhador faça jus ao bônus. Ora, se a contratação
é o evento a ser indenizado, então não se pode exigir que o empregado cumpra outros requisitos
para fazer jus ao mencionado bônus, caso contrário pode ser caracterizada a sua natureza salarial.
Sendo assim, acredito que esse tipo de indenização deva ser paga de uma vez
quando da contratação do empregado, além de não ser coerente estabelecer prazo mínimo de
permanência ou exigir forma específica de trabalho como condições para pagamento do bônus.
No presente caso, conforme os documentos acostados aos autos (fls. 124 e ss), é
possível constatar que a RECORRENTE exige a permanência do empregado por um período
pré-estabelecido como condição para permanecer com o valor pago a título de bônus de
contratação, pois há previsão para devolução do valor (integral ou proporcional, com juros e
correção monetária) caso o contratado solicite demissão antes de completar um período pré-
determinado (que varia caso a caso).
De logo percebe-se que existe requisito para o pagamento do bônus de
contratação: permanecer o empregado trabalhando na RECORRENTE por um período pré-
estabelecido. Entendo que essa condição desvirtua o pretenso caráter indenizatório da verba,
revelando a sua verdadeira natureza remuneratória, por ser pago como decorrência do trabalho.
Ora, se tal verba é paga para compensar o que o trabalhador perdeu ao deixar seu
antigo emprego, não se pode pretender a sua devolução caso o empregado não permaneça na
empresa por um período pré-estabelecido. Assim, entendo não ser possível defender o caráter
indenizatório dessa verba.
Neste sentido, transcrevo julgado do CARF sobre a matéria:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

Análise dos aditivos contratuais que constam dos autos evidencia que se trata de um
adiantamento com natureza salarial para que o empregado preste serviço, no mínimo,
por prazo determinado e, inclusive, observe todas as metas estabelecidas pela empresa.
Dessa forma, o empregado só tem como seu, finalmente, o direito ao pagamento que
recebeu adiantado, se cumprir o contrato de trabalho, dentro das regras estabelecidas.
Caso contrário, seria obrigado a devolver o adiantamento, o que cabalmente desfigura o
caráter indenizatório e desvinculado da prestação laboral que se lhe quis alegar.
(...)
(Acórdão no 2202-003.438; julgado em 14/06/2016)
Portanto, deve ser mantida a tributação dos valores pagos a título de bônus de
contratação.

Veículos
Por fim, quanto aos veículos dados aos altos executivos, também entendo não
merecer prosperar o pleito da RECORRENTE.
A Lei no 8.212/91 prevê que os ganhos habituais sob a forma de utilidades
integram o salário de contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Por outro lado, forçoso reconhecer que se há o fornecimento de um veículo para
ser utilizado como ferramenta para o trabalho, tal bem não integra o patrimônio do trabalhador,
na medida em que é um instrumento para seu labor. Ou seja, o custo do veículo disponibilizado
para fins do serviço do empregado não compõe o salário de contribuição. Contudo, este não
parece ser o caso dos autos.
No caso concreto, a RECORRENTE afirma que “os veículos foram concedidos
aos altos executivos, em virtude de seus cargos, para representá-lo e destacar sua posição e
status perante os clientes da Recorrente”; ademais, “os executivos eram responsáveis pelas
despesas relacionadas aos veículos” (trechos extraídos do item 24 do Memorial – fl. 587).
Conforme constatou a autoridade fiscal, “o veículo é dado pelo contribuinte aos
executivos, ou seja, não é apenas cedido ou emprestado para que ele utilize como ‘ferramenta de
trabalho’. O veículo é incorporado ao patrimônio do executivo, que passa a ser, inclusive,
responsável por todas as despesas relativas ao veículo” (fl. 341).
Neste sentido, percebe-se claramente que o veículo foi adquirido para o
empregado, e não para o seu serviço; o veículo integrou o patrimônio particular do empregado,
que passou a ser proprietário do mesmo.
Portanto, não há que se falar em exclusão do valor do veículo da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, pois não se trata de automóvel colocado à disposição do
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2018-43

empregado para o exercício de suas funções, mas sim de veículo dado ao empregado e que
passou a compor o seu patrimônio particular.
Tanto é verdade que o veículo acresceu o patrimônio particular do empregado que
o mesmo foi considerado em DIRF, pela RECORRENTE, na base de cálculo do imposto de
renda do empregado, conforme fl. 161.
Sabe-se que a grandeza tributável pelo imposto de renda é diferente daquela sobre
a qual incidem as contribuições previdenciárias (no caso, o salário de contribuição). Porém, o
fato de o veículo constar em DIRF como rendimento tributável do empregado e,
consequentemente, de acrescer o seu patrimônio particular, demonstra que tal bem é um ganho
que lhe foi dado como forma de utilidade e, portanto, é base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
COTA PATRONAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS CEDIDOS A
FUNCIONÁRIOS. DISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DO TRABALHO. SALÁRIO
INDIRETO. INCIDÊNCIA. Integram o salário de contribuição, os valores das
utilidades oferecidas com habitualidade aos funcionários, decorrentes da relação laboral
com a empresa, ainda que não se enquadrem no conceito de salário para os fins do
Direito do Trabalho.
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO. Não se pode
confundir lançamento por arbitramento, com lançamento arbitrário. O lançamento
arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo desproporcional. No presente caso, o
lançamento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e foi baseado
em elementos próximos da realidade. O comportamento da fiscalização está
perfeitamente compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de
1991, bem como no art. 148 do CTN.
(acórdão no 2401-010.069; sessão de 10/11/2021)
Portanto, no presente caso, o veículo dado pela RECORRENTE aos altos
executivos constituem parcela in natura integrantes do salário de contribuição e, portanto,
tributável pelas contribuições previdenciárias.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 629
DF CARF MF
Original